Tribunal: TJDFT
Processo: 0740645-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740645-54.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA RECORRIDA: SÔNIA MARIA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROFISSIONAL OPTOMETRISTA PORTADOR DE NÍVEL SUPERIOR. PRESCRIÇÃO DE LENTES. POSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL. LIMITES 1. No julgamento da ADPF no 131/DF, o Supremo Tribunal decidiu que os arts. 38, 39 e 41 do Decreto 20.931/32, bem como os arts. 13 e 14 do Decreto 24.492/34, foram recepcionadas pela Constituição Federal, bem como assentou no julgamento dos embargos de declaração que as proibições por elas veiculadas são inaplicáveis aos optometristas portadores de nível superior. 2. O profissional optometrista, desde que portador de nível superior, regularmente habilitado, está autorizado a prescrever lentes de grau. 3. A legislação que trata do tema não proíbe a indicação de optometrista, mas apenas exige que eventuais vantagens concedidas pelo profissional ao recomendado pelo estabelecimento sejam extensivas aos demais clientes (art. 16, §1o, do Decreto 24.492/34). 4. Quanto à pretensão recursal de que seja autorizada a comercializar óculos corretivos prescritos por oftalmologistas, não se verifica na decisão ora impugnada qualquer empecilho. 5. Deu-se parcial provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 16 do Decreto 24.492/34, 39 do CDC, e 36, § 3o, inciso XVIII, da Lei 12.529/2011, sustentando que a requerida age ilegalmente quando admite exames de vista em seu interior ou agenda fora de seu estabelecimento, mas a ele vinculado, devendo o Judiciário, na qualidade de Estado, cumprir o dever de garantia à saúde da população. Afirma que deve ser observada a proteção ao consumidor, evitando-se que exista a venda casada ou, até mesmo, a prescrição indevida de lentes de grau objetivando a venda e participação do profissional no lucro. Enfatiza que as provas são suficientes para demonstrar que a saúde da população está em grave risco, uma vez que atrela um serviço (exame oftalmológico por pessoa inabilitada, mediante agendamento da ótica) com o fornecimento de um produto (óculos e lentes de tratamento), de forma a compelir o consumidor a aceitá-los em razão de sua necessidade ou vulnerabilidade; b) artigos 4o, § 1o, e 2o, parágrafo único, ambos da Lei 12.842/2013, argumentando que ainda que o optometrista tenha graduação de ensino superior em optometria, não possui autorização legal para identificar nenhuma doença, transtorno ou distúrbio da visão, nem realizar quaisquer prognósticos, tampouco prescrever lentes de grau; c) artigos 38, 39 e 41, todos do Decreto 20.931/32, e 9, 13, 14 e 15, todos do Decreto 24.492/34, asseverando que aos optometristas bacharéis ou tecnólogos com curso superior devidamente reconhecido pelo MEC em optometria, conforme ADPF 131, é autorizado somente escolher ou permitir escolher, indicar ou aconselhar o uso de lentes de grau, sendo vedada a prescrição de lentes e a realização de exames de acuidade visual, porquanto tais atividades são exclusivas do médico oftalmologista. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, do STF, e dos Tribunais de Justiça dos Estados de PR, RO, RS, AP, MS e MT. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado JOSÉ ALEJANDRO BULLÓN SILVA, OAB/DF 13.792. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 16 do Decreto 24.492/34, 39 do CDC, e 4o, § 1o, e 2o, parágrafo único, e 36, § 3o, inciso XVIII, da Lei 12.529/2011 e 4o, § 1o, e 2o, parágrafo único, ambos da Lei 12.842/2013, 38, 39 e 41, todos do Decreto 20.931/32, e 9, 13, 14 e 15, todos do Decreto 24.492/34, bem como no tocante ao apontado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental -ADPF no 131/DF, o Supremo Tribunal decidiu que as referidas normas foram recepcionadas pela Constituição Federal, bem como assentou, no julgamento dos embargos de declaração, que as proibições veiculadas são inaplicáveis aos optometristas portadores de nível superior [...] Assim sendo, é inegável a conclusão de que não é vedada a comercialização de lentes de grau, desde que a prescrição seja elaborada por oftalmologistas ou optometristas de nível superior, regularmente habilitados [...] Quanto à indicação optometrista, a legislação que trata do tema não a proíbe, mas exige que a concessão de eventuais vantagens pelo profissional ao recomendado pelo estabelecimento sejam extensivas aos demais clientes (art. 16, §1o, do Decreto 24.492/34). Por fim, no que concerne a pretensão recursal de que seja autorizada a comercializar óculos corretivos prescritos por oftalmologistas, não se verifica na decisão ora impugnada qualquer empecilho. Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada a fim de permitir que a agravante comercialize lentes prescritas por profissional optrometrista de nível superior, bem como possa indicar o referido profissional, observados os limites impostos pelo art. 16, § 1o, do Decreto 24.492/34” (ID. 55346221). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. CAPÍTULO RECURSAL NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO VERSANDO SOBRE O MÉRITO. SÚMULA 284/STF. OPTOMETRISTA. DECRETOS 20.931/1932 E 24.492/1934. LEI 12.842/2013. REVOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. INCIDÊNCIA. NÍVEL SUPERIOR. ADPF 131/STF. MODULAÇÃO SUBJETIVA DOS EFEITOS. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. [...] 2. A jurisprudência do STJ afasta a revogação tácita dos Decretos 20.931/1932 e 24.492/1934 pela Lei 12.842/2013. Correta a incidência da Súmula 568/STJ. 3. O STF, ao apreciar embargos de declaração na ADPF 131, modulou subjetivamente os efeitos de seu julgado vinculante e afastou as vedações dos decretos citados para os profissionais optometristas de nível superior, que é o caso dos autos. [...] (AgInt no AREsp n. 1.439.611/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de 18/4/2024). Assim, “estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, tem incidência a Súmula n. 83/STJ, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.200.904/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 17/4/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome do advogado JOSÉ ALEJANDRO BULLÓN SILVA, OAB/DF 13.792, tendo em vista convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016